Tribunal: TJMT
Processo: 1001876-24.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AGRAVANTE(S):
MANO JÚLIO ARMAZÉNS GERAIS LTDA
AGRAVADO(S):
MARCOS TIRLONI
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por MANO JÚLIO ARMAZÉNS GERAIS LTDA contra a decisão singular que, ao receber os Embargos à Execução n. 1009100-09.2021.8.11.0045 opostos em face da Execução de Título Extrajudicial n. 1008369-13.2021.8.11.0045 ajuizada por MARCOS TIRLONI, deixou de lhes atribuir o efeito suspensivo pleiteado, por entender que não demonstrados os requisitos do §1o do art.919 do CPC/15.
Registra que a execução ora embargada se alicerça no Contrato de Compra e Venda de Milho Comercial em Grãos a granel fixo – Contrato n. 405, firmado em 10.05.2021, através o qual a agravante embargante adquiriu do exequente embargado 600.000kg de milho (10 mil sacas 60kg), pelo valor e forma nele consignados (R$78,00 a saca de 60kg).
Relata que, sob o argumento de que a compradora ora agravante não efetuou o pagamento do milho adquirido, o vendedor agravado propôs a execução, pugnando pelo recebimento do montante de R$1.309.461,07, referente à multa moratória, multa compensatória e juros.
Sustenta que, no entanto, os fatos seriam diversos dos narrados pelo embargado visto que, além do negócio entabulado entre as partes referir-se a contrato de compra e venda de grãos(milho) para entrega futura, com fixação antecipada do preço, o vendedor, ora agravado, possui contratos anteriormente firmados com a agravante, os quais se encontram inadimplidos.
Assevera que, não bastasse a execução encontrar-se garantida por caução de imóveis urbanos, com laudos de avaliação e matrículas anexos aos embargos, com a responsabilidade profissional do corretor o qual avalia os bens, os fundamentos elencados pela embargante, ora recorrente, seriam relevantes para a suspensão do curso da execução.
Argumenta ter firmado com o produtor exequente outros três contratos de compra de sacas de milho para a revenda do produto nos mercados interno/externo – sendo o (i) Contrato n. 319, firmado em 10.09.2020 para a aquisição de 600.000 Kg de milho comercial, ao preço de R$37,00 a saca, a serem entregues entre 01/06/2021 a 31/07/2021; (ii) Contrato n. 332, firmado em 10.09.2020, para a aquisição de 1.800.000 Kg de milho comercial, ao preço de R$37,00 a saca, a serem entregues entre 01/06/2021 a 31/07/2021; e (iii) Contrato n. 244, firmado em 03.07.2020, para a aquisição de 600.000 Kg de milho comercial, ao preço de R$31,00 a saca, a serem entregues entre 01/06/2021 a 30/07/2021 –, os quais não teriam sido entregues pelo mencionado produtor.
Alega que o produto vendido e não entregue pelo agravado corresponde a 50.000 sacas de milho comercial de 60Kg, de maneira que a agravante procedeu à compensação do seu crédito relativo a tais produtos com o crédito do produtor recorrido, objeto da execução originária, tal como lhe permitiam as cláusulas 7a e 15a constantes de todos os contratos mencionados, o que se trata, aliás, de uma prática comum nesse mercado, de conhecimento do embargado, o qual se trata de um agricultor experiente no ramo.
Ressalta que, a despeito de o julgador singular ter fundamentado o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução no fato de a embargante agravante não ter notificado o produtor embargado acerca da compensação, certo seria que na cláusula 6a, também constante dos três contratos referidos, a caracterização da inadimplência do produtor e suas consequências se dará com o vencimento das respectivas obrigações, independentemente de qualquer de aviso, notificação e/ou interpelação.
Propala que, diante disso, nula seria a execução, na medida em que não embasada em título líquido, certo e exigível
Com tais argumentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal a fim de ver conferido efeito suspensivo imediato aos seus embargos à execução, até o julgamento definitivo do recurso.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ainda que haja uma preferência legal pela penhora de valores em pecúnia, em sobreposição à garantia imobiliária ofertada, e mesmo que a empresa tenha reconhecido que não notificou o produtor embargado acerca da compensação de seus créditos junto ao agravado com o débito exequendo, certo é que que as cópias dos contratos n. 319 (IDs. n. 117407998 - Pág. 15/22), n. 332 (ID. n. 117407998 - Pág. 23/30) e n. 224 (ID. n. 117407998 - Pág. 38), contemporâneos ao contrato exequendo, demonstram que a parte recorrente é, de fato, credora de pelo menos 50.000 sacas de milho comercial.
Nesse viés, também é certo que a cláusula 15a, cuja redação é reprisada nos três contratos, estabelece realmente a possibilidade de compensação de créditos. Senão vejamos:
Além do mais, o embargante ofertou em garantia do juízo sete imóveis urbanos (lotes) matriculados sob os ns. 28.631, 28.632, 28.633, 28.634, 28.635, 28.636 e 28.638, todos do CRI Lucas do Rio Verde, todos pertencentes a MARINO JOSÉ FRANZ, sócio representante da recorrente, conforme Termo de Autorização de ID. n. 117407998 - Pág. 74, o que, somado aos demais elementos e circunstâncias coligidos, recomendam, por ora, a suspensão provisória da execução até o julgamento definitivo do recurso.
Desta feita, defiro a liminar recursal para suspender provisoriamente o curso da Execução n. 1008369-13.2021.8.11.0045, objeto dos embargos à execução originários, até ulterior deliberação, devendo a garantia imobiliária ofertada ser reduzida a termo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora